Tribunal: TJMT
Processo: 1024918-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – DANO MATERIAL EXCLUÍDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADO – INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO – NÃO EXISTENTE NO CASO – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3.o, INCISO I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DA PARTE JOANA JHULLIE DE LARA LIMA E DEFENSORIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Não havendo comprovação da afronta a atributos da personalidade, não há que se falar em dano moral.
2. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).
3. Quando a responsabilidade é objetiva não se analisa culpa (art. 37, § 6.o, CF/88), considerando que os entes públicos desenvolveram o projeto de regularização fundiária em conjunto. Do mesmo modo, a obrigação de fazer (correção cadastral) é solidária entre os entes municipal e estadual.
4. Em relação à tese de ausência de citação de litisconsórcio necessário, importante apontar que não se discute domínio do imóvel, mas o cadastro dos dados, o que não afeta terceiros interessados.
5. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3.o, inciso I, do CPC.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1024918-68.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Execução Contratual]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - CPF: 008.210.650-92 (ADVOGADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – DUPLICIDADE DE RECURSOS – INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INTRUMENTO, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1942134/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021).

2. Preliminar acolhida, recurso não conhecido, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”,
interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA DE ARBITRAGEM”
n.o 1024955-69.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o pedido liminar formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar a suspensão da instauração do Tribunal Arbitral e, consequentemente, do procedimento arbitral perante a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (CAMARB), nos seguintes termos (ID. 186681188):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A,
em face da decisão de ID no. 124106628, proferida nos autos em epígrafe, na qual objetiva sanar vício supostamente existente.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Uma vez tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado”.

No presente caso, verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto a suposta existência de vício na decisão, uma vez que, entende a embargante que houve omissão.

Pois bem.

Em que pese à argumentação despendida pelo Embargante, seu pleito não merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não há qualquer irregularidade na decisão.

Deflui das razões do Recurso aviado, que a finalidade precípua do Embargante é dar interpretação jurídica diversa da que foi consignada na decisão, segundo o ângulo jurídico pretendido.

Em outras palavras, o Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão, tampouco em contradição.

Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Anote-se que, quanto ao propósito de ver reexaminada a matéria em sede de embargos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao exame da Petição no. 1.812 (AgRg EDcl) – PR, rel. Min. Celso de Mello:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE –INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p. 29)

Com efeito, resta certa e inquestionável a decisão proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitada.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2023.

ROBERTO TEIXERA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a tutela provisória de urgência foi concedida indevidamente, pois viola as disposições expressas da Lei n.o 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), uma vez que é competência do Tribunal Arbitral avaliar a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Logo, “(...) o Poder Judiciário jamais poderia ter impedido que o Tribunal Arbitral fosse formado para poder julgar sobre esse mérito, como determina a lei”.

Nesse sentido, aduz que as “(...) disposições legais sobre a competência foram ignoradas na Decisão Agravada que decidiu analisar o mérito de suposta renúncia à cláusula compromissória sem a possibilidade de revisão pelo Tribunal Arbitral – já que determinou que ele não pode sequer ser constituído”.

Acrescenta, ainda, que “(...) o fato de duas Partes litigarem no Poder Judiciário sobre questões extracontratuais não impede que essas mesmas Partes litiguem em sede de arbitragem para resolver questões contratuais abarcadas por uma cláusula compromissória. O ponto é que independentemente do resultado dessa análise, o órgão competente para analisar se houve renúncia ou não da cláusula compromissória é o Tribunal Arbitral, pois cabe aos árbitros decidirem sobre a cláusula compromissória em todos os planos do negócio jurídico: existência, validade e eficácia”.

Ademais, esclarece que a causa de pedir do Procedimento Arbitral são fatos e fundamentos jurídicos ligados exclusivamente ao Contrato de Concessão Administrativa n.o 062/2017/SETAS, o que não ocorre com a causa de pedir da Ação Indenizatória n.o 1043929-28.2021.8.11.0041.

Além disso, pontua que “(...) o Procedimento Arbitral trata de questões contratuais, já a Ação Indenizatória trata de questões extracontratuais, que não estão abarcadas pela cláusula compromissória.”

Outrossim, afirma que o ajuizamento da lide indenizatória não caracterizou renúncia à arbitragem, devendo coexistir ambas as demandas em suas respectivas esferas, haja vista as suas particularidades de cada uma.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
VI. CONCLUSÃO E PEDIDOS.

Diante do exposto, a Agravante requer o recebimento e processamento deste agravo de instrumento para, inicialmente,
ser atribuído efeito ativo ao presente recurso e revogar a suspensão do Procedimento Arbitral e a constituição do Tribunal Arbitral determinada pelo juízo
a quo.

No mérito, requer seja o presente recurso de agravo provido, sendo reformada a decisão agravada para declarar que o Procedimento Arbitral deve seguir o seu trâmite e o Tribunal Arbitral deve ser constituído.” (grifo nosso)

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 187274197).

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da violação ao princípio da unirrecorribilidade, e, no mérito, pelo desprovimento (ID. 195109179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento

do agravo (ID. 200134192).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINE DUARTE SCHAEFFER, OAB/SP 379748.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Ratifico o parecer e gostaria de me manifestar
também.

Quanto a preliminar, conforme vemos, se o agravo de instrumento desistido

antecedeu os embargos de declaração, esses eram incabíveis, pois o recurso à instância superior retira a questão da instância de origem, com efeito, o prazo para recorrer de uma decisão interlocutória possibilita os dois recursos que há desafio, embargos declaratórios e agravo de instrumento.

Ajuizado o agravo, mesmo que o prazo para embargar não tenha expirado, os declaratórios reputam-se precluído, tornando-se incabíveis, pois o órgão prolator só poderá voltar a resolver sobre a questão decidida exercendo juízo de retratação.

De outro lado, caso os declaratórios o tenham antecedido na data em que o fez, a recorrente ainda não podia agravar, faltava-lhe sucumbência, requisito que passará a depender do julgamento dos embargos. Por isso, ao desistir do agravo, a recorrente apenas cessou o trâmite de um recurso insubsistente, incabível. Em síntese, se esse foi o caso, a sucumbência decorrente da rejeição ou indeferimento dos embargos conferiu agravo de instrumento a recorrente, portanto, a solução da preliminar depende da verificação de qual dos recursos comentados foi protocolado primeiro.

Sobre o mérito, convencemo-nos de que o recorrido tem razão. Diante da consistência do direito disponível, quando incompatível com o interesse de exercitá-lo, a conduta adotada pelo titular implica renúncia. No caso, tendo optado por buscar no juízo Cívil a solução que poderia obter no juízo arbitral, a recorrente escolheu o caminho a seguir, que deve ser único.

Portanto, manifestamos pelo desprovimento do recurso.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o pedido liminar formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar a suspensão da instauração do Tribunal Arbitral.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE:

Ab initio
, o ESTADO DE MATO GROSSO, argui, preliminarmente, que é inadmissível a interposição simultânea de 02 (dois) recursos contra a mesma decisão, nos termos do princípio da unirrecorribilidade.

Como cediço, é manifestamente inadmissível o segundo recurso interposto por uma mesma parte contra mesma decisão, seja ela proferida em capítulo único ou em capítulos autônomos, eis que, nas palavras do eg. Superior Tribunal de Justiça, “o capítulo decisório que não foi objeto de recurso é encoberto pela coisa julgada material, não podendo ser impugnado em recurso posterior” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 615.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015), tendo em vista que, “no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1942134/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021), portanto, “em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, (...), porque
electa una via non datur regressus ad alteram
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.286/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 18/9/2023).

In casu
, de acordo com o processo de origem, nota-se que, em 07.07.2023, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA DE ARBITRAGEM”
, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., em tramite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT.

No dia 24.07.2023, o magistrado
a quo
deferiu a tutela vindicada para determinar a suspensão da instauração do Tribunal Arbitral e, consequentemente, do procedimento arbitral perante a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (CAMARB).

Contra essa decisão, RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A interpôs, no dia 02.08.2013, às 11h23min, o recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO”
n.o 1017849-82.2023.8.11.0000, o qual, por sorteio, foi distribuído à minha Relatoria.

Ato contínuo, às 18h, ainda, do dia 02.08.2023, opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
contra o mesmo
decisum.

Por sua vez, em 07.08.2023, requereu a desistência do supramencionado agravo de instrumento, pleito homologado pela eminente Relatora, no dia 08.08.2023.

Na sequência, na decisão datada de 03.10.2023, o juízo de primeiro grau, conheceu dos embargos, eis que tempestivos e, no mérito, rejeitados porque ausente à omissão apontada.

Empós, na data de 18.10.2023, interposto o presente
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”.

Dessa forma, conclui-se que, de fato, houve violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que enseja o não conhecimento deste Agravo de Instrumento, interposto em segundo lugar, face à ocorrência de preclusão consumativa.

A propósito, é uníssona, uniforme e iterativa orientação da jurisprudência do STJ, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal segundo o qual manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ. relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26/08/2016). 2. Embargos não conhecidos” (STJ –
1a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1499687/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 28/03/2022, DJe 06/04/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ” (STJ –
2a Turma
– AgInt no AREsp 1924178/AP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (...) 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. (...) 5. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido. Precedentes” (STJ –
4a Turma
– AgRg no AREsp 370.809/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

Com efeito, a situação comporta a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso
manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO A PRELIMINAR
, e,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE:

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO PEDIU VISTA O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE:

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL)

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, acolheu a preliminar para não conhecer do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A.
contra a decisão que, em
ação declaratória de renúncia tácita à cláusula de arbitragem
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da instauração do Tribunal Arbitral até a decisão de mérito.

Contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal, Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento no 1017849-82.2023.8.11.0000 na data de
2 de agosto de 2023 às 11hr26m
.

Em seguida, no Juízo de Primeiro Grau, a agravante também opôs embargos de declaração contra a mesma decisão, na data de
2 de agosto de 2023 às 18hr00m
(Primeira Instância, Id. 125047030).

Por sua vez, a agravante nos autos do agravo de instrumento primevo no 1017849-82.2023.8.11.0000 requereu na data de 7 de agosto de 2023 a desistência do recurso (Id. 178033159), que foi homologada em 8 de agosto de 2023 (Id. 177941168 – fls. 8).

Na data de 3 de outubro de 2023 o Juízo de Primeiro Grau conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitado, ao fundamento da ausência de omissão da decisão embargada (Primeira Instância, Id. 129710967 – fls. 3).

Após, em
18 de outubro de 2023
, a agravante interpôs o presente recurso (Id. 186681182) contra a mesma decisão atacada pelo agravo de instrumento primevo
no 1017849-82.2023.8.11.0000.

Porém
, com a interposição do agravo de instrumento primevo, antes de opostos os embargos de declaração no Juízo de Primeiro Grau, presente o princípio da unirrecorribilidade, deveria ter importado em não conhecimento deste em razão da preclusão consumativa dos declaratórios.

Ademais, ao interpor outro agravo de instrumento, também violou a agravante o princípio da unirrecorribilidade.

[...] No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAg 1213737/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2016).

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOIS RECURSOS INTERPOSTOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A desistência do primeiro recurso não impede o efeito da preclusão, a qual inviabiliza o conhecimento do segundo recurso de idêntica espécie, interposto pela mesma parte, contra uma única decisão
.” (TJ-MS - AI: 14049578820198120000 MS 1404957-88.2019.8.12.0000, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DUPLICIDADE DE RECURSOS.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE AO MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO QUE NÃO AUTORIZA O CONHECIMENTO DO SEGUNDO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 50750223720218217000 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 28/09/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021 – grifo nosso)

“AGRAVO INOMINADO.
DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
I - Além das peças obrigatórias, incumbe ao Agravante instruir os autos do agravo com toda a documentação necessária à compreensão e elucidação dos fatos argüidos, pena de não conhecimento do recurso. II - Instrução deficitária do Agravo não autoriza manejo de novo recurso contra decisão já atacada, por força da preclusão consumativa operada com a interposição do primeiro. III -
Fere o princípio da unirrecorribilidade a dupla apresentação de Agravo de Instrumento contra a mesma decisão, ainda que manifestada desistência do primeiro recurso aviado.”
(TJ-MG - AGV: 10512080590726003 Pirapora, Relator: Fernando Botelho, Data de Julgamento: 18/12/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2009 – grifo nosso)

Ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, pelo que acompanho o seu bem-lançado voto para não conhecer do recurso.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024